Tribunal: TJDFT
Processo: 0737257-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA ON-LINE. CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO. CHARGEBACK. PROVA DIABÓLICA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controvertido da lide foi fixado na decisão de ID 149467807, nos seguintes termos: “Fixo o seguinte ponto fático como controvertido: a realização ou não da compra do produto Razer Gold 0122OX76N1C70ECFC8C8C, no valor de R$1.000,00 (mil reais) pela parte autora e concedida a inversão do ônus da prova.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Alega que a compra foi realizada fora da plataforma, ou seja, atuou apenas como meio de pagamento escolhido. Sustenta que a requerida solicitou o cancelamento da operação junto à administradora do cartão, o que gerou o denominado “chargeback”.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.
3. No presente caso, o magistrado determinou a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerida detém melhores condições de provar a realização da compra do produto pela parte autora. 3.1. Exigir que o autor prove que não adquiriu o produto questionado pode imputar-lhe a obrigação de produzir prova diabólica, não permitida no ordenamento jurídico. 3.2. Trata-se de prova negativa, portanto diabólica, a comprovar que não contratou, por isso se admite a inversão do ônus da prova.
4. Precedente: “(...)4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 5. O § 1o do mesmo dispositivo permite ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova e, por isso, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ. 6. No caso concreto, exigir do suposto contratante que prove que não adquiriu os produtos questionados com a alegada fornecedora pode imputar a obrigação de produzir prova diabólica.(..) (07250163620208070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022).
5. Instada a se manifestar acerca da comprovação da realização da compra pela consumidora, a ré manifestou-se no sentido de que não possuía mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado do feito. 5.1. Por sua vez, a autora logrou êxito em comprovar as cobranças realizadas, as contestações à compra e as notificações de débito em aberto.
6. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. 6.1. Nesse sentido: "(...) O Código de Defesa do Consumidor (artigos 18, 25, §1o, e 34) consagra a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia econômica de consumo pelos danos causados no âmbito das relações consumeristas". (20150310036099APC, Relator: Ana Maria Amarante 6a Turma Cível, DJE: 07/02/2017).
7. Da análise dos autos, percebe-se que a autora sofreu diversas cobranças indevidas e teve várias compras negadas em virtude das pretensas pendências. Ressalta-se que, ao ter seu pagamento negado, recebeu do lojista a informação de que a compra foi recusada em razão de pendências com a plataforma Mercado Pago. Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassa a esfera do mero dissabor. 7.1. Devida a indenização por danos morais.
8. Não havendo parâmetros definidos pela legislação, a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 8.1. Verifica-se que o valor, fixado em sentença, de R$ 3.000,00 resta suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Em razão do improvimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
10. Apelo improvido.